Tribunal: TJSP
Processo: 2058164-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Falência – Habilitação de crédito – Pleito voltado para o recebimento de honorários advocatícios referentes a ação movida contra o Município de São Paulo - Ausência de um instrumento contratual – Retenção de valores pela agravada referente à parcela do montante devido – Alegação da celebração de contrato sob forma verbal, afirmada fixação do percentual de 19,5% (dezenove e meio por cento)

Ementa:
Falência – Habilitação de crédito – Pleito voltado para o recebimento de honorários advocatícios referentes a ação movida contra o Município de São Paulo - Ausência de um instrumento contratual – Retenção de valores pela agravada referente à parcela do montante devido – Alegação da celebração de contrato sob forma verbal, afirmada fixação do percentual de 19,5% (dezenove e meio por cento) para a hipótese de êxito – Formalização do contrato de honorários somente após a falência e o recebimento do valor do precatório - Ausência de comprovação de contrato no ato da interposição da ação – Ônus da prova pertencente à agravante – Aplicação do art. 373, I do CPC/2015 – Os valores percebidos não atingem, nem mesmo, o percentual – Encaminhamento de valores restastes à fila de precatório – Recebimento após decretação da falência da agravada – Devedor perde o direito de administrar e dispor de seus bens, conforme a regra inscrita no art. 103 da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida – Recurso desprovido.